Tribunal: CARF
Processo: 10510.721428/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721428/2015-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.273 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de outubro de 2022
Recorrente
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 23/04/2008
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A apresentação do Per/DComp não está amparada pela denúncia espontânea
por se tratar de compensação e não de pagamento do débito. Esses institutos
não são equivalentes para fins de reconhecimento da denúncia espontânea
prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, não podendo afastar, por
consequência, a aplicação da multa de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (Relatora),
que lhe deu provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Carmen Ferreira
Saraiva.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721428/2015-88
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721428/2015-88

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-91.114, de 03 de dezembro
de 2019, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente, mantendo o despacho decisório (e-fls. 53) que homologou parcialmente a declaração
de compensação apresentada.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
“Trata o processo de pedido de restituição, envolvendo IRPJ, formulado em sede de
manifestação de inconformidade (fls. 16).
Originalmente,
a
interessada
apresentou
o
PER/DCOMP
no
16207.96716.060704.1.3.04-7249, objetivando a compensação de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior com débito de estimativa de IRPJ (2319) relativo a
março de 2002 (fls. 52).
O despacho decisório (fls. 53) homologou parcialmente a declaração de compensação,
reconhecendo o direito creditório mas considerando-o insuficiente para a quitação da
totalidade do débito confessado.
A manifestante insurgiu-se contra o referido despacho decisório (fls. 2/16),
argumentando que, sobre o débito confessado no PER/DCOMP no
16207.96716.060704.1.3.04-7249 não deveria incidir multa moratória, pois tratar-se-ia
de denúncia espontânea – a contribuinte teria entregue DCTF retificadora acompanhada
do pagamento integral do tributo devido.
Ocorre que, apesar de insurgir-se contra a decisão da autoridade fiscal, a interessada
informa que “em face da necessidade de obter a Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa para o exercício regular de sua atividade, a requerente foi obrigada a efetuar,
em 23/04/2008, o pagamento da ‘suposta’ multa de mora no valor de R$ 19.236,23 (...),
pois o referido valor se encontrava em aberto perante a Secretaria da Receita Federal
sem que ainda tivesse dado a oportunidade de apresentação de manifestação de
inconformidade pela requerente” (fls. 6).
Em razão disso, ao final da manifestação, formulou novo pedido (item “b”) consistente
na restituição do valor de R$ 19.236,23 – referente à multa de mora – que, no entender
da contribuinte, teria sido recolhido indevidamente.
Em seguida, a manifestação de inconformidade foi analisada pela DRJ/SDR que, em
julgamento realizado 24/09/2008, lhe negou provimento (fls. 44/49).
Em sede de recurso voluntário – sessão realizada em 05/02/2015 –, a 3a Turma Especial
da 1a Seção do CARF decidiu, no tocante ao PER/DCOMP no
16207.96716.060704.1.3.04-7249, não conhecer do recurso por falta de objeto, tendo
em vista o recolhimento da diferença passível de cobrança (fls. 17/22). Contudo,
determinou que a repartição de origem formalizasse novo processo, analisando o pedido
de restituição formulado em sede de manifestação de inconformidade – o item “b”
anteriormente referido.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721428/2015-88

A decisão do CARF foi objeto de embargos de declaração impetrados pelo Delegado da
DRF-Aracaju, autoridade encarregada da execução do acórdão (fls. 59/62). De acordo
com seu entendimento, o acórdão seria contraditório, pois, apesar de não ter sido
conhecido, o relator determinou a abertura de novo processo para análise do pedido de
restituição. Além disso, não haveria previsão legal para a conversão automática da
declaração de compensação em pedido de restituição. Ademais a restituição estaria
sujeita a um rito específico, com formalidades incompatíveis com a apresentação de
pedido no bojo da manifestação de inconformidade. Por esses motivos, requereu-se a
reforma do acórdão, no sentido de cancelar a formalização de novo processo.
Entretanto, os embargos de declaração foram rejeitados pelo CARF (fls. 63/66).
Afirmou-se que a competência originária para a análise de pedido de restituição é do
órgão local da Administração Tributária, e não do CARF. Outrossim, argumentou-se
que o Poder Público não poderia ignorar os pleitos apresentados pelos contribuintes – o
pedido de restituição constaria de fls. 25 e 113. Prosseguiu esclarecendo que o não
conhecimento do recurso voluntário limitou-se à declaração de compensação. Ao final,
considerou inexistente qualquer a contradição apontada no acórdão.
Diante da decisão do CARF em sede de embargos de declaração, a DRF Aracaju
analisou o pedido de restituição (fls. 68/74), negando-o por dois fundamentos: (1) não
se configura denúncia espontânea quando o débito confessado é quitado por meio de
declaração de compensação – pois a compensação não se confunde com o pagamento;
(2) o pedido de restituição não atende às formalidades exigidas pela legislação
tributária.
A interessada tomou ciência da decisão em 05/07/2016 (fls. 77) e a manifestação de
inconformidade foi protocolada em 03/08/2016 (fls. 79).
O despacho decisório que negou a restituição foi impugnado por uma segunda
manifestação de inconformidade (fls. 80/100). Em síntese, a manifestante alega que o
CARF determinou expressamente a análise do pedido de restituição, de modo que as
questões referentes a observância das formalidades legais estariam preclusas. Segundo,
defende que a declaração de compensação deve ter o mesmo tratamento do pagamento
para fins de reconhecimento da denúncia espontânea. Ao final, pede o acolhimento do
pedido”.
A 8a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, nos moldes abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 23/04/2008
RESTITUIÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. EXIGÊNCIA.
O pedido de restituição deve obedecer aos requisitos estabelecidos pela legislação
tributária, sob pena de seu indeferimento por vício de forma. A análise da observância
de tais requisitos compete originariamente à unidade que jurisdiciona o domicílio
tributário do contribuinte.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A Administração Tributária federal consolidou seu entendimento no sentido de que a
quitação do débito mediante declaração de compensação não se equipara ao pagamento
para fins de reconhecimento da denúncia espontânea.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721428/2015-88

O recurso voluntário, apresentado às e-fls. 127 a 137, possui, em síntese, as
seguintes razões de recorrer:
“(...)
III – DO MÉRITO
III.I - DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO – DA
EXPRESSA
DETERMINAÇÃO
DO
CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
RECURSOS FISCAIS PARA QUE SE EXAMINE O DIREITO CREDITÓRIO
PERSEGUIDO
Não obstante a Recorrente tenha demonstrado que não requereu a restituição mediante o
programa “Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação” (PER/DCOMP), em razão da orientação contida no Acórdão no 1803-
002.490, o acórdão ora recorrido reiterou os termos do Despacho Decisório e indeferiu
o pedido de restituição, alegando que a Administração Tributária está vinculada à
forma, “de modo que a observância dos ritos estabelecidos pela legislação tributária é
um dever”.
Entretanto, a Recorrente novamente demonstrará que esse entendimento não merece
prevalecer, tendo em vista que o procedimento adotado está em consonância com a
orientação da própria autoridade administrativa que, no Acórdão no 1803-002.490,
determinou a análise do pedido de restituição pela “repartição de origem”, vejamos:
“Em face do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto no
sentido de NÃO CONHECER DO RECURSO, por falta de objeto. Deve,
porém, A REPARTIÇÃO DE ORIGEM, PROCEDER À ABERTURA DE
NOVO PROCESSO –desta vez de restituição -, instruindo-o com a
Manifestação de Inconformidade, aqui apresentada, e com os respectivos
documentos a ela juntados, E DAR REGULAR SEGUIMENTO A ESSES
AUTOS FORMADOS, COM A ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DA
ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA em face do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) a esse respeito, proferido na Sistemática de
Recursos Repetitivos (Resp 1.149.022-SP), e da Nota Técnica Cosit no 1, de
2012, item 18.” (destacamos e grifamos)
Como se verifica, a alegada inadequação do pedido de restituição somente poderia ser
imputada às próprias autoridades que determinaram a apreciação de ofício do pedido de
restituição pela instância inferior.
É importante notar que, em que pese a inobservância das regras contidas na Instrução
Normativa vigente à época, o intuito de submeter o crédito pleiteado ao crivo da
autoridade administrativa foi inequivocamente atendido e, portanto, o direito da
Recorrente não pode ser inviabilizado em razão de uma questão meramente formal.
Assim, é solar que tal decisão foi proferida sem qualquer apreço ao princípio da verdade
material e do formalismo moderado, norteador do processo administrativo, o qual deve
ser estritamente obedecido.
Fato é que a forma/procedimento não deve, de maneira alguma, se sobrepor e
inviabilizar o direito pleiteado, sendo certo que a busca pela verdade material é de
observância indeclinável na esfera administrativa tributária, devendo-se sempre buscar a
verdade dos fatos.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721428/2015-88

Ora, é patente que a verdade material é princípio vetor do processo administrativo
fiscal, o qual se opõe ao da verdade formal que preside o processo civil. Ou seja, no
processo administrativo fiscal há a busca da veracidade dos fatos. Nesse sentido, vale
transcrever trecho do voto do i. Conselheiro Valmir Sandri, Relator do Acórdão no 102-
43.107, proferido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), o qual
assim se pronunciou sobre o assunto:
“De que valeria negar provimento ao presente recurso e obrigar o contribuinte
a recorrer ao Judiciário? Certo é que caso isto seja necessário, e sabendo que o
contribuinte tem toda a documentação necessária a comprovar seu direito, a
Fazenda seria condenada a pagar honorários e o Poder Judiciário seria
novamente desnecessariamente ocupado com uma discussão inútil.
A verdade material é o Princípio Objetivo Maior do processo administrativo
fiscal, pois garante a defesa dos interesses da Fazenda e dos Contribuintes”.
(Destacamos)
Tal entendimento coaduna-se com outro princípio de suma importância no processo
administrativo fiscal, qual seja, o princípio do formalismo moderado, o qual se encontra
expressamente previsto na Lei no 9.784/1999 ao prescrever, sob a forma de critério
informativo do procedimento e do processo administrativo, a adoção de formas simples,
suficientes para propiciar grau de certeza, segurança, e respeito aos direitos dos
administrados.
Ou seja, o princípio do formalismo moderado possui como uma de suas vertentes um
informalismo a favor do administrado, que tem por escopo facilitar a sua atuação na
busca pela verdade material, de modo que “excessos formais” não prejudiquem sua
colaboração no procedimento/processo ou na defesa de seus direitos.
Dessa forma, em que pese o conteúdo da instrução normativa, não deve a autoridade
administrativa agir com demasiado rigor ao tratar do pedido em questão, cabendo à
Administração Pública a relativização do formalismo visando atingir o objetivo ao qual
se destina o processo.
Sendo assim, em respeito ao princípio da verdade material, formalismo moderado e da
orientação proferida por esta Corte no Acórdão no 1803-002.490, requer-se seja
admitido o “rito processual” adotado nos presentes autos e homologado o direito
creditório pleiteado No entanto, se por uma remota hipótese assim não se entender,
requer-se que este E. CARF considere os presentes autos como parte da discussão
iniciada no seio da declaração de compensação objeto do processo administrativo no
10510.002604/2008-50, que, por sua vez, atende à forma e procedimento determinados
pela Instrução Normativa no 1.300/2012, expedida pela Receita Federal do Brasil.
III.II - DA COMPENSAÇÃO COMO FORMA VÁLIDA E LEGALMENTE
PREVISTA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DA SUA PLENA
APLICABILIDADE PARA EXTINÇÃO DOS CRÉDITOS NA HIPÓTESE DE
DENÚNCIA ESPONTÂNEA FORMALIZADA PELO CONTRIBUINTE - DO
ENTENDIMENTO PACÍFICO DO CARF E DO E. STJ SOBRE O TEMA
Conforme já relatado nos autos, a despeito de todos os argumentos aduzidos na
Manifestação de Inconformidade, o acórdão ora combatido manteve o entendimento
manifestado no Despacho Decisório, no sentido de que a “compensação não é
equiparável ao pagamento para fins de reconhecimento da denúncia espontânea”.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721428/2015-88

Todavia, esse entendimento é equivocado e, em nenhuma hipótese, merece prosperar à
medida que faz uma interpretação literal e restritiva do artigo 138 do Código Tributário
Nacional (CTN), reconhecendo os efeitos do instituto da denúncia espontânea somente
na hipótese de pagamento em dinheiro no momento da denúncia voluntária, requisito
esse que não está expressamente previsto na lei complementar.
De fato, o Código Tributário Nacional determina que para fins de caracterização da
denúncia espontânea, o contribuinte deverá, antes de qualquer procedimento
fiscalizatório, comunicar a infração à autoridade administrativa e extinguir o débito
tributário e os respectivos juros de mora.
Assim, se o cumprimento da obrigação tributária se dá de forma espontânea e antes de
qualquer medida fiscalizatória, verifica-se que o objetivo primordial do artigo 138 do
CTN foi alcançado, independentemente se tal cumprimento se deu através da
compensação ou do pagamento em dinheiro, até porque ambas modalidades estão
expressamente consignadas como hipóteses de extinção do crédito tributário no artigo
156 do CTN.
Corroborando com o acima, o artigo 74 da Lei no 9.430/96 estabelece expressamente
que a compensação “extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua
ulterior homologação”. Ou seja, ao contrário do alegado pela autoridade fiscal, a
extinção do crédito tributário ocorre imediatamente após a compensação, sendo
resguardado ao Fisco o prazo de 5 anos para homologar ou não a compensação.
E nem poderia ser diferente! O próprio pagamento em dinheiro realizado nos termos do
inciso I, do artigo 156 do CTN também está sujeito a posterior homologação por parte
das autoridades administrativas dentro do mesmo prazo de 05 (cinco) anos contados da
sua realização.
Portanto, o fato de estar a compensação sujeita a ulterior homologação, assim como o
“pagamento” também está, não retira a sua capacidade de extinguir o crédito tributário.
Assim, se o próprio Código Tributário Nacional estabeleceu a compensação como
forma de extinção da obrigação tributária, o entendimento consolidado numa Solução de
Consulta não deve obstar tal direito, sendo ilegal a restrição dos efeitos da denúncia
espontânea ao adimplemento em dinheiro do débito tributário.
Outrossim, a denúncia espontânea não é favor fiscal que pode ser concedido ou não
pelas autoridades administrativas ao seu bel prazer! Trata-se de direito incontestável do
contribuinte, dentro de política tributária que objetiva premiar o infrator que
espontaneamente corrige a irregularidade anterior, resolvendo-a com a quitação da
dívida acrescida de juros de mora.
Diante disso, fica evidente que o intuito do legislador ao criar o instituto da denúncia
espontânea foi o de prestigiar o contribuinte de boa-fé que se antecipa ao Fisco e declara
ter cometido uma infração ao dever de pagar tributos e promove a quitação de sua
dívida, tendo assegurada a exclusão da penalidade. O uso da compensação como
forma de quitação do débito denunciado não pode apequenar o direito à denúncia
espontânea prevista na norma tributária que, por óbvio, deve prevalecer contra a
interpretação totalmente equivocada promovida pelo Fisco Federal.
Justamente por essa razão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais posiciona-se
no sentido de reconhecer os efeitos da denúncia espontânea nos casos em que a extinção
da obrigação tributária se dá com a compensação. Confira-se:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721428/2015-88

COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA A compensação é meio hábil
para a caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN,
cuja eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
tributário. Portanto, cabível a exclusão da multa moratória no ato de
consolidação dos débitos passíveis de compensação. (...) Por todo o exposto,
acolho o argumento trazido pela Recorrente de que as compensações por ela
realizadas estariam albergadas pelo instituto da denúncia espontânea, razão pela
qual, ao implementar as medidas atinentes à confrontação entre o crédito
reconhecido e os débitos declarados, a Autoridade Administrativa deverá se
abster de incluir a multa de mora na respectiva consolidação da exigência.
(CARF Acórdão no 1401-003.535. Sessão de 12.06.2019)
Nesse mesma lógica, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, última instância da esfera
administrativa, no Acórdão no 9101-003.689, dispôs que o legislador “nem sempre
utiliza o vocábulo “pagamento” no sentido de quitação em dinheiro, valendo-se deste
em sua acepção mais ampla de adimplemento”. Para comprovar tal afirmação, cita que
no art. 150 CTN a “diccção antecipar pagamento” exprime o sentido de “adimplemento
sem prévio exame da autoridade administrativa”. E conclui o raciocínio afirmando que
“não há dúvidas que o contribuinte, mediante declaração e compensação regularmente
levadas a termo, irá consumar o típico “lançamento por homologação” tutelado pelo art.
150 do CTN”.
Ora, se para fins de lançamento por homologação as compensações realizadas pelos
Contribuintes são equiparadas a pagamentos, ainda que sob a condição resolutória, não
há porque aplicar entendimento diverso para fins de caracterização da denúncia
espontânea.
Importa destacar que esse entendimento é reiterado nessa Corte, conforme verifica-se
nos acórdãos no 3402-003.486, 3401-002.706, 1201-002.619 e 1401-002.415.
O tema ora debatido também já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de
Justiça, que, em diversas oportunidades, também definiu que a extinção do crédito
tributário mediante a compensação configura meio hábil a caracterizar a denúncia
espontânea. (...)
Vale ressaltar que ainda que a administração não esteja vinculada às decisões proferidas
pelo E. STJ, é fato que a sua não observação é verdadeiro desserviço para a sociedade,
na medida em que o contribuinte, caso não veja seu direito reconhecido na esfera
administrativa, levará a discussão ao Poder Judiciário, sendo que o êxito em sua
demanda será apenas uma questão de tempo.
Todavia, a máquina do Estado, na sua dimensão do Poder Judiciário, será movimentada
desnecessariamente, tomando tempo dos tribunais com questões que poderiam ser
resolvidas na via administrativa, bem como absorvendo recursos financeiros e humanos
que poderiam ser investidos em outras demandas que efetivamente não possam ser
resolvidas além da esfera judicial.
É nesse sentido que, aliando-se à jurisprudência dessa Corte Administrativa, deve
também ser aplicado o entendimento consolidado pelo E. STJ acerca do tema, para que
a atuação da administração seja efetiva e traga solução benéfica à sociedade,
reconhecendo-se o direito do Recorrente aos créditos pleiteados, que são decorrentes da
aplicação do instituto da denúncia espontânea, que não perde sua natureza jurídica no
contexto da compensação tributária.
Com base no acima exposto, as autoridades administrativas não podem restringir a
aplicação da Lei Complementar para justificar o não reconhecimento dos benefícios da
denúncia espontânea, devendo, evidentemente, ser dado integral provimento ao presente
recurso, reformado-se o acórdão ora combatido.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721428/2015-88

V - DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer a Recorrente que seja dado integral provimento ao
presente Recurso Voluntário, a fim de que seja reconhecido o direito creditório
pleiteado no valor histórico de R$ 19.236,23 uma vez que:
(a) embora o procedimento adotado não tenha observado as regras contidas na Instrução
Normativa no 1.300/12, o próprio CARF, no Acórdão no 1803-002.490, determinou a
apreciação de ofício do pedido de restituição pela repartição de origem e, em estrita
observância aos princípios norteadores do processo administrativo, sobretudo o
princípio da verdade material e do formalismo moderado, o pleito da Recorrente deve
ser apreciado independentemente do rito processual adotado; e
(b) o instituto da denúncia espontânea previsto no artigo 138 do CTN é plenamente
compatível com a compensação prevista no inciso II, do artigo 156 do CTN, como
forma de extinção dos créditos tributários, em linha com a legislação de regência e com
a jurisprudência, não só do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mas também
do Poder Judiciário, notadamente do Superior Tribunal de Justiça”.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme relatado, trata-se de compensação homologada parcialmente, isto
porque não houve o não reconhecimento de crédito decorrente de suposto pagamento indevido
realizado para quitação do saldo devedor da Declaração de Compensação (DCOMP) no
16207.96716.060704.1.3.04-7249, sob o argumento de que os efeitos da denúncia espontânea
não são aplicáveis para débitos pagos mediante compensação e que, portanto, o montante de R$
19.263,23, correspondente à multa de mora, seria devido. Em síntese, para a Recorrente, a
declaração de compensação deve ter o mesmo tratamento do pagamento para fins de reconhecimento
da denúncia espontânea.
Multa de mora – Denúncia Espontânea
A discussão envolve a possibilidade ou não do uso do instituto da denúncia
espontânea em pedido de compensação.
Para melhor compreensão, em relação a não aplicação de multa de mora sob o
argumento de se tratar de denúncia espontânea, devemos analisar a aplicação do art. 138 do
CTN, vejamos:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721428/2015-88

Pela leitura do dispositivo legal acima descrito é possível verificar a existência de
duas condições para que a denúncia espontânea seja reconhecida: (i) que esta seja acompanhada
do pagamento do tributo; (ii) que ela se dê antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração.
Em relação à matéria concernente a aplicação denúncia espontânea, o Superior
Tribunal de Justiça, em decisão submetida ao regime do art. 543C do Código de Processo Civil,
de observância obrigatória por parte deste Conselho por força do disposto no art. 62, §2o, do
Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retificada (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721428/2015-88

7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010) (Grifos apostos)
SÚMULA No 360 STJ O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos
sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo. Rel. Min. Eliana Calmon, em 27/8/2008.
Isto é, para a configuração ou não da denúncia espontânea é imprescindível saber
se a Recorrente já havia confessado o débito, via DCTF ou outro meio, e a data em que o
pagamento foi efetuado. Caso o pagamento tenha se dado anteriormente ao início de qualquer
procedimento fiscal e não tenha havido a confissão do débito anteriormente ao pagamento, resta
configurada a denúncia espontânea. Nesse sentido, é a posição da jurisprudência deste Conselho,
a exemplo da decisão a seguir colacionada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano calendário: 2004 TRIBUTO
RECOLHIDO
FORA
DO
PRAZO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
MORATÓRIA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a exigência de multa de
mora. Para tanto, nos termos do REsp no 1.149.022 (STJ), de observância obrigatória
pelo CARF conforme o art. 62, §2o, do Anexo II ao seu RICARF, é necessário que o
tributo devido seja pago, com os respectivos juros de mora, antes do início do
procedimento fiscal e em momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de GFIP, entre
outros. (Acórdão no 1201002.230, de 11/06/2018).
No caso dos autos, os débitos foram confessados via DCTF, de acordo com as
telas do sistemas Sief/Fiscalização Eletrônica e DCTF, e-fls. 33/40, a estimativa do IRPJ de
março de 2002 somente foi declarada na DCTF retificadora do 1o trimestre de 2002, transmitida
em 06/07/2004, mesma data, portanto, que fora objeto de compensação (na Dcomp no
16207.96716.060704.1.3.04-7249, transmitida em 06/07/2004, que visava à quitação de parte da
estimativa mensal do IRPJ do mês de março de 2002, no valor de R$ 72.328,27), ou seja, a
Recorrente requereu a compensação dos débitos concomitantemente com a confissão na
respectiva DCTF.
Ultrapassado esse aspecto, cumpre analisar se a compensação pode ser utilizada
como pagamento para autorizar os efeitos da denúncia espontânea nos termos do art. 138 do
CTN.
Esse tema não se encontra pacificado nessa Corte Administrativa. Correntes mais
estritas defendem que a expressão “pagamento” não poderia ser atribuída à compensação do
crédito, mesmo que anterior à qualquer procedimento fiscal, não afastando portanto a
responsabilidade por multas, inclusive moratórias. Inclusive, esse é o entendimento que tem
prevalecido na 1a Turma da CSRF, ainda que por voto de qualidade, como se verifica, por
exemplo, no Acórdão no 9101-005.571(de 09/08/2021) e Acórdão no 9101-005.513 (de
14/07/2021).
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721428/2015-88

Por outro lado, numa acepção ampla, a compensação - enquanto modalidade de
extinção do crédito - teria o mesmo efeito do pagamento. Entendo ser coerente a corrente mais
ampla, pois a expressão pagamento é utilizada em diversas ocasiões no CTN em sentido amplo,
como “adimplemento da obrigação”, e a compensação, por conseguinte, possui efeito extintivo,
sob condição resolutória, e, portanto, teria os mesmos efeitos do pagamento.
Assim, em meu sentir, em uma acepção ampla, a compensação - enquanto
modalidade de extinção do crédito - teria o mesmo efeito do pagamento. Conforme bem indicado
pelo i. Conselheiro Caio Quintella, no Acórdão 9101-005.420:
“Entende-se que existem inúmeras normas de Direito Tributário que equiparam o
pagamento à compensação, em todos seus efeitos. Dessa forma, temos, inicialmente,
que considerar que o art. 156 do CTN arrola ambas hipóteses como forma de extinção
do crédito tributário, sem fazer qualquer distinção entre elas .
Por outro lado, é correto ponderar que existem requisitos e procedimentos formais
específicos para o reconhecimento do crédito objeto de compensação, ao passo que as
regras de quitação por recolhimento são mais simples e objetivas. Nesse esteira, pode-se
alegar que o crédito compensado por DCOMP está sujeito a processo formal e
especifico para sua homologação, podendo ser denegado pela Fiscalização.
Voltando, agora, à analise dos efeitos da compensação, temos que o próprio § 2o, do art.
74, da Lei no. 9.430/96, que regula a compensação por DCOMP, dispõe que a
compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
Por sua vez, no que tange a tributos sujeitos a lançamento por homologação, o Parágrafo
Único do art. 150 do CTN traz previsão muito semelhante ao regular seu recolhimento
(pagamento antecipado), rezando que o pagamento antecipado pelo obrigado nos termos
deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do
lançamento.
É inegável que ambos normativos atribuem os mesmos efeitos e as mesmas condições
para ambas modalidades de quitação tributária, inclusive se valendo o legislador da Lei
Federal de redação idêntica àquela empregada no Codex Tributário, naquele parágrafo
único do art. 150, em relação à extinção do crédito."
Note-se que o raciocínio presente no voto do Conselheiro Caio Quintella aponta muito
bem o uso da condição resolutória no Direito Tributário, mais especificamente nos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, de modo que ainda que o pagamento
do tributo tenha se dado em dinheiro, no lançamento por homologação ele estará sujeito
à condição resolutória, tal qual acontece em um pedido de compensação.
Conforme contextualiza Carlos Augusto Daniel Neto,
“A posição que passou a prevalecer apontou inicialmente que nos trabalhos da
comissão de elaboração do CTN já se vinculava a denúncia espontânea à
reparação ou regularização da infração, não restringindo o alcance apenas ao
pagamento, mas a qualquer meio de satisfação do Erário. Em seguida, aduziu
que a distinção semântica entre os termos “pagamento” e “compensação” é
utilizada em parte específica da legislação, enquanto no restante do CTN, a
expressão “pagamento” é utilizada de forma indiscriminada, como sinônimo de
“adimplemento”, trazendo diversas menções do Código para ilustrar esse
argumento, com destaque ao art.165, que dá direito “à restituição “seja qual for a
modalidade do seu pagamento”. (NETO, Carlos Augusto Daniel. A
Compensação Tributária como meio de realização da denúncia espontânea. In:
PINTO, Alexandre Evaristo; NETO, Carlos Augusto Daniel; RIBEIRO, Diego
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721428/2015-88

Diniz; Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Direto do CARF. Escritos Analíticos
sobre a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, p. 42-
47)
A partir da análise de tal cenário, verifica-se que o termo “pagamento” deve incluir a
compensação conforme uma interpretação ampla, que vai de acordo com os objetivos
do artigo 138 do CTN.
Considerando que o legislador tributário previu diversas formas de extinção da
obrigação tributária, quer nos parecer que não era o objetivo do legislador, na instituição
do art.138, do CTN, limitar as possibilidades de adimplemento da obrigação tributária.
Como decorrência de tal interpretação, se a compensação foi feita antes de qualquer
procedimento fiscal e da declaração de informação do débito às autoridades fiscais, cabe
a aplicação do art.138 do CTN”.
Eis algumas decisões do CARF que se coadunam com essa interpretação:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. A denúncia espontânea exclui a
multa de mora. COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. O instituto da
denúncia espontânea também se efetiva através do pedido de compensação
(PER/DCOMP), ainda que sujeito a posterior homologação. (Acórdão no 1201-005.022,
de 21/07/2021)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. Entende-se por denúncia espontânea
aquela que é feita antes de a autoridade administrativa tomar conhecimento da infração,
ou antes, do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização
relacionada com a infração denunciada. Realizado o pagamento antes do ato
fiscalizatório a multa de mora deve ser excluída (Resp no 1.149.022/SP). (Acórdão no
3302-009.270, de 27/08/2020)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. A compensação é hipótese de extinção
do crédito tributário contida na acepção do termo "pagamento" ínsito no art. 138 do
CTN. (Acórdão no 1301-004.322, de 21/01/2020)
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. A regular
compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização de denúncia
espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se restringe ao
adimplemento em dinheiro do débito tributário. (Acórdão no 9101-003.687, de
07/08/2018)
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário sob apreço.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721428/2015-88

Voto Vencedor
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Redatora Designada.
Com a devida vênia ouso divergir do voto da Ilustre Conselheira Relatora em
relação ao instituto da denúncia espontânea.
Denúncia Espontânea
A Recorrente aduz que se encontra amparada pela denúncia espontânea.
O Código Tributário Nacional estabelece:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A Solução de Consulta Cosit no 233, de 16 de agosto de 2019, esclarece:
Conclusão 36.
Pelo exposto, respondendo objetivamente às proposições apresentadas:
36.1 A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do CTN, sob pena de sua inocorrência. Já a forma de sua
instrumentalização está prevista na legislação tributária na forma das declarações das
obrigações acessórias. Assim, a comunicação da infração tributária e pagamento do
tributo nos termos do art. 138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias.
36.2 Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo diferença, nesse caso, entre multa moratória e multa
punitiva.
36.3 A prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa referente
ao descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações autônomas.
36.4. A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do art.
138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no descumprimento das
obrigações acessórias a que estava sujeita
A denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora, exclui a responsabilidade do sujeito passivo pela penalidade pecuniária em
função da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A exteriorização de
vontade alcança a obrigação principal em que o tributo sujeito ao lançamento por homologação
ou auto lançamento que não esteja declarado à época e o recolhimento seja efetuado antes de
qualquer procedimento fiscal.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721428/2015-88

De aplicação obrigatória por força do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, tem-se no Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP, DJe 24.06.2010, proferido
pelo STJ está registrado:
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.2. Deveras, a denúncia espontânea não
resta caracterizada, com a consequente exclusão da multa moratória, nos casos de
tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da
Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação
ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).4. Destarte, quando o contribuinte procede à
retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de
o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época
da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5.
In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional." 6. Consequentemente,
merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração da denúncia
espontânea na hipótese sub examine. 7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção
premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias,
ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.8. Recurso especial provido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
O pressuposto da denúncia espontânea é o pagamento efetuado antes de qualquer
procedimento administrativo relacionado com a infração, nos termos do inciso I do art. 156 do
Código Tributário Nacional. Ordinariamente o pagamento é levado a efeito em dinheiro pela
rede arrecadadora na forma, no lugar e no tempo determinados na legislação. Modalidade
diferente é a compensação prevista no inciso II do art. 156 do Código Tributário Nacional. A
compensação presume a extinção do débito sob condição resolutória de sua ulterior
homologação (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Ambos institutos são
distintos por força de determinação legal expressa.
Embora não estejam sujeitos ao regime do art. 1036 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil, cabe mencionar julgados do STJ que expressam
entendimento pacificado:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721428/2015-88

1. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 886.462/RS, de relatoria do Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, mediante o rito dos recursos repetitivos, entendeu que,
nos termos da Súmula 360/STJ, para fins de reconhecimento da denúncia espontânea
nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, é
necessário o pagamento integral do débito. 2. Na hipótese dos autos, o colegiado
regional reconheceu que não foram cumpridos os requisitos para ensejar a aplicação do
art. 138 do CTN, pois o contribuinte apresentou a declaração para fins de valer-se do
instituto da denúncia espontânea, sem, contudo, efetuar o pagamento integral do débito,
pois apenas apresentou o pedido de ressarcimento e compensação. 3. Ainda que seja
viável a compensação tributária postulada, a extinção do crédito tributário ficaria
condicionada à ulterior homologação pelo fisco, motivo pelo qual não há falar em
pagamento integral, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, condição
indispensável para a caracterização do benefício concedido pelo art. 138 do CTN.
A propósito, citam-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1270551/RS, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe
30/11/2020; AgInt no AREsp 1687605/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020.4.
Ademais, consoante orientação firmada por ambas as turmas integrantes da Seção de
Direito Público do STJ, rever o entendimento do Tribunal de origem, que, ao afastar o
cabimento da denúncia espontânea, assentou a ausência de comprovação do pagamento
integral dos tributos em atraso, porque dependente de posterior homologação, pelo
fisco, de pedido de compensação formulado pela contribuinte, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice
contido na Súmula n. 7/STJ (AgInt no AREsp 915.431/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 19/12/2016). Precedente:
AgInt no AREsp 859.151/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 31/05/2016.5. Agravo interno da contribuinte a
que se nega provimento. (Agravo Interno no Agravo Interno nos Embargos de
Declaração no Agravo em Recurso Especial no 1197301/ES – DEJe de 22.06.2022) (g.
n.)
II. Na origem, trata-se de Ação de Repetição de Indébito, visando a restituição de
valores recolhidos supostamente de maneira indevida, a título de multa de mora, de cuja
petição inicial colhe-se a alegação de que "a autora efetuou a quitação de diversos
impostos através da denúncia espontânea, conforme previsto no art. 138 do CTN, como
se verifica nas cópias das Dcomp - Declarações de Compensação (...) na forma prevista
no art. 138 do CTN, que nos termos do referido artigo exclui a responsabilidade pela
infração à legislação tributária, sendo esta no caso em comento a liquidação
extemporânea dos impostos, contudo anterior à entrega da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, conforme se comprova com as cópias das
respectivas DCTF (doc. 7). (...) que a exclusão de responsabilidade gerada
pela denúncia espontânea consiste na não incidência de multa punitiva quando da
liquidação do tributo. Ocorre que a Itaueira, ao proceder à liquidação de diversos
tributos através de compensação, incluiu em seu valor final, além dos juros e
atualização devidos, a incidência de multa, no montante de R$ 865.006,31 (oitocentos e
sessenta e cinco mil, seis reais e trinta e um centavos) (...) não aplicável ao caso
concreto, posto que, reiteramos, o pagamento foi feito em denúncia espontânea". Na
sentença o Juízo de 1o Grau julgou improcedente a demanda. Interposta Apelação, nela
a parte autora, a par de reiterar os argumentos deduzidos na petição inicial, alegou que,
"como se verifica com os documentos em anexo (doc. 03) todas as compensações foram
expressamente homologadas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fortaleza, e
desta forma houve sim o pagamento integral dos débitos confessados", e que "a
compensação é uma das formas de extinção do crédito tributário aqui mencionado,
conforme art. 156, II do CTN". No acórdão recorrido o Tribunal de origem deu
provimento ao recurso de Apelação, para julgar procedente a demanda. Opostos
Embargos Declaratórios, pela parte ré, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial,
sob alegada violação aos arts. 1.022, II, do CPC/2015, e 111 e 138 do CTN, a parte ré
sustentou, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por omissão
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721428/2015-88

não suprida pelo Tribunal de origem, seja sobre o despacho decisório que homologou
apenas em parte a compensação, seja, ainda, sobre os arts. 111 e 156, I e II, do CTN, e,
além disso, a necessidade de interpretação literal do art. 138 do CTN, ao argumento de
que esse dispositivo legal trata tão somente de pagamento (forma de extinção do crédito
tributário prevista no art. 156, I, do CTN), e não de compensação (forma distinta de
extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN). Na decisão agravada o
Recurso Especial foi provido, por reconhecida a violação ao art. 1.022, II, do
CPC/2015, para determinar, ao Tribunal de origem, o rejulgamento dos Embargos de
Declaração, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pela parte autora. III.
Na forma da jurisprudência deste Tribunal, ocorre violação ao art. 1.022, II, do
CPC/2015 quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar questões relevantes ao
julgamento da causa, suscitadas pela parte recorrente. Adotando tal orientação: STJ,
AgInt no AREsp 1.377.683/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 01/10/2020; REsp 1.915.277/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2021. IV. Para demonstrar a
relevância, em tese, das questões suscitadas nos Embargos de Declaração, opostos em
2o Grau, cumpre anotar que, na forma da jurisprudência dominante do STJ, "é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios" (STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp 1.657.437/RS, Rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/10/2018). V. Na hipótese dos autos, não se
desconhece que a alegação de homologação das compensações não consta da petição
inicial, tendo sido trazida aos autos, pela parte autora, apenas a partir da interposição de
sua Apelação. No entanto, o Tribunal de origem não deixou delineada, no acórdão
recorrido, uma possível inovação da causa de pedir, em fase recursal. E, a despeito da
oposição dos Embargos de Declaração, o Tribunal a quo não se manifestou sobre os
documentos que acompanham a Apelação, nem os valorou, tampouco consignou, no
voto condutor do acórdão recorrido, se houve, ou não, homologação das compensações,
e, caso afirmativo, se tal homologação foi total ou parcial. Nesse contexto, impõe-se a
confirmação da decisão que, em face da reconhecida violação ao art. 1.022, II, do
CPC/2015, deu provimento ao Recurso Especial, de modo a determinar, ao Tribunal de
origem, o rejulgamento dos Embargos de Declaração. (Agravo Interno nos Embargos de
Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial, DJe de 18.11.2021). (g. n.)
Nesse sentido, sobressai a necessidade para a configuração da denúncia
espontânea de que haja pagamento total do tributo anteriormente não declarado e confessado,
acompanhado dos juros de mora, antes de iniciado procedimento de ofício. É incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea na hipótese de compensação tributária, uma vez
que a extinção do tributo submete-se à ulterior condição resolutória da sua homologação pela
autoridade fiscal, a qual, caso não ocorra, implica o inadimplemento da obrigação tributária
principal nos termos legais cujos efeitos são a incidência de juros de mora e aplicação da multa
de mora (art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A apresentação do Per/DComp não está amparada pela denúncia espontânea por
se tratar de compensação e não de pagamento do débito. Esses institutos não são equivalentes
para fins de reconhecimento da denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário
Nacional, não podendo afastar, por consequência, a aplicação da multa de mora. A alegação
assinalada na peça recursal, desta forma, não pode ser ratificada.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.273 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721428/2015-88

Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 210
DF CARF MF
Original